Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700891-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 13702867) que, nos autos da ação de reparação de danos proposta contra o DISTRITO FEDERAL (Processo no 0712650-51.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar ao réu que concedesse uma pensão mensal no valor de R$1.548,00 (mil quinhentos e quarenta e oito reais) ao Agravante. Em suas razões recursais (id. 13699197, p. 1/4), o Agravante narra ter ingressado na origem com ação de reparação de danos pleiteando indenização diante da cegueira que aduz ter sido provocada pela inércia do Agravado em promover a cirurgia indicada em relatório médico. Aduz que juntou documentação que entendia suficiente para demonstrar a sua deficiência e justificar o requerimento de pagamento de pensão mensal no valor de R$1.548,00 (mil quinhentos e quarenta e oito reais) mensais. No entanto, o pedido foi indeferido. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela provisória estão presentes, face a probabilidade do direito demonstrado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da cegueira bilateral que lhe acomete, não conseguindo mais exercer seu trabalho como pedreiro. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese e, ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado a imediata concessão do benefício da pensão mensal solicitada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para, confirmando os efeitos da liminar, reformar a decisão atacada. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 13702867). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte agravante ver deferida a concessão de antecipação da tutela recursal ao presente recurso, com a finalidade de determinar concessão de uma pensão mensal que aduz ter direito, no valor de R$1.548,00 (mil quinhentos e quarenta e oito reais), em razão de uma alegada inércia no atendimento médico fornecido pela parte agravada, que lhe teria ocasionado cegueira bilateral. Com efeito, entendo que, neste momento processual, não ficou demonstrada a plausibilidade do direito do autor/agravante, uma vez que a questão a respeito da inércia no atendimento fornecido pelo Agravado, que teria ocasionado a cegueira bilateral no Agravante, além da incapacidade laborativa do recorrente, depende de maiores elementos, não sendo possível sua verificação de plano. Desta forma, na espécie, não verifico presentes os requisitos ensejadores da tutela recursal, situação, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão recorrida. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pelo agravante não se mostra relevante, e tampouco se encontram presentes os elementos necessários a concessão da medida antecipatória pleiteada, de modo que, ao menos nessa sede de cognição sumária, impossibilitada está, de plano, o deferimento da liminar. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora